Tribunal: STF
Processo: ARE 1368957
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
Segundo agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. Servidor público. Gratificação de produtividade fiscal. Mudança da fórmula de cálculo. 3. Reexame de matéria fática e legislação local (Leis Municipais 503/1984, 2.188/2017 e 2.242/2018). 4. Ofensa reflexa. Impossibilidade. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.